Tribunal: TJSP
Processo: 1014106-94.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA CORRENTE INATIVA. Cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente, não movimentada pelo autor desde 2018. Reativação da conta pela instituição bancária para o depósito de valor restante do encerramento do grupo de consórcio. Ausência de comunicação ao correntista. Instituição financeira que cobrou tarifas por período em que a conta corrente não foi movimentada, em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA CORRENTE INATIVA. Cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente, não movimentada pelo autor desde 2018. Reativação da conta pela instituição bancária para o depósito de valor restante do encerramento do grupo de consórcio. Ausência de comunicação ao correntista. Instituição financeira que cobrou tarifas por período em que a conta corrente não foi movimentada, em desatendimento às orientações da FEBRABAN. Débito inexigível. Restituição devida. ÍNDICES LEGAIS. Juros legais que correspondem à Selic. Índice aplicável aos juros de mora e correção monetária. Incidência do IPCA-E até a citação, quando passa a incidir apenas a taxa Selic. DANO MORAL. Ausência de potencialidade ofensiva e de repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. Significativos aborrecimentos decorrentes dos descontos que não constituem dano moral. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.